Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA, NEM DA OMISSÃO ESTATAL NO ATENDIMENTO. RESSALVADO DIREITO PERSONALÍSSIMO DE RETIRADA DO DISPOSITIVO DO CORPO, MEDIANTE TRÂMITE NORMAL DE ATENDIMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados apresentados pela parte autora e pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente à pretensão de que o Distrito Federal fosse obrigado a custear a retirada do dispositivo contraceptivo Essure da autora, em estabelecimento privado, ou, alternativamente, o fizesse em estabelecimento público.
2. A sentença corretamente estipulou que o direito pretendido pela parte autora recorrente foi formulado sem lastro médico conclusivo, pois o laudo genérico apresentado é o mesmo que instruiu muitos outros processos semelhantes, e não exames próprios e relatório descrevendo as condições específicas da parte.
3. Esta 3a Turma tem posicionamento sobre a questão da retirada do dispositivo Essure, cujos fundamentos ora adoto como razão de decidir:
“[...] 7. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal a respaldar o interesse da autora na intervenção judicial para o imediato fornecimento das consultas, exames e procedimento cirúrgico.
8. No caso ora em análise, não há comprovação de que o comprometimento da saúde da paciente decorre da manutenção do implante em seu organismo. Muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora.
9. Outrossim, a autora não logrou demonstrar as apontadas tentativas de atendimentos e negativas de retirada do dispositivo, pelos médicos do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, unidade pública responsável pela retirada do Essure. Isso porque, ainda que alegue não ter recebido qualquer documento acerca da apontada negativa de retirada do dispositivo, certo é que todas as consultas realizadas são relatadas e descritas no prontuário médico dos pacientes. Logo, não há como acolher a alegação de que não lhe foi concedido qualquer documento que possa comprovar a negativa do Distrito Federal em realizar a retirada do dispositivo Essure.
10. Importante consignar que não foram juntados ao processo os documentos mencionados na petição inicial, na réplica e nas contrarrazões como, por exemplo, prontuário médico e exame de imagem, mas tão somente, exame de sangue (ID 22940301), que foi realizado sem pedido médico e em laboratório particular, para análise do nível de Níquel no sangue e, inclusive, indica o resultado de 3,85 mcg/L, dentro dos valores de referência indicados pelo laboratório (de 0,6 a 7,5 mcg/L).
11. Desse modo, não há como avaliar se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo a justificar a condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure.
12. Além disso, ainda que se considerasse que o caso da autora requer a intervenção cirúrgica, não restou demonstrada a urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia, o que torna inviável a procedência do pedido
13. Nesse cenário, inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.
14. Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. [...]
(Acórdão 1327988, 07374242020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021.)”
4. Portanto, a par da celeuma existente em torno do dispositivo Essure em todo lugar onde foi utilizado, não há comprovação de negativa de atendimento do caso da parte autora na rede pública, nem que o dispositivo implantado esteja lhe ocasionando problemas, pois sequer foram apresentados exames e relatório médico específico, motivo pelo qual a sentença deve ser prestigiada, pois, como dito, “[..] nao incumbe ao Poder Judiciario substituir a atividade medica, em casos desse porte, mormente quando se observa que a Secretaria de Saude do DF possui equipe multidisciplinar, formada por médicos, psicólogos, dentre outros, com maior aptidão para tal mister, inclusive no que diz respeito a analise dos riscos e benesses a propria saude da autora, frente ao procedimento vindicado”.
5. No entanto, faço a ressalva que o improvimento do recurso e a improcedência da ação não se referem ao direito personalíssimo da autora, constitucionalmente garantido, com fundamento na livre disposição de seu próprio corpo e de tomar as decisões reprodutivas que lhe convierem, de retirar o dispositivo de seu corpo, o que poderá ocorrer mediante prévia análise médica, das suas condições físicas e psicológicas, submetendo-se ao trâmite normal de atendimento médico na rede pública, inserindo-se na fila de espera em igualdade de condições com os demais usuários do sistema público de saúde.
6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.